Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-25.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017499-25.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. D. D. D. S. - CPF: 065.720.791-80 (EMBARGADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), CRISTIANE DUARTE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 008.578.481-86 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE DUARTE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 008.578.481-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO MENSAL DO VALOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO EXCEDENTE EM PARCELAS FUTURAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ - Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a limitação da cláusula de coparticipação ao valor máximo de duas mensalidades. A embargante aponta omissão quanto à possibilidade de cobrança, em meses subsequentes, do valor excedente ao limite mensal imposto, até a quitação integral do débito de coparticipação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a validade da cláusula de coparticipação contratual e imposta a limitação mensal de cobrança ao valor de duas mensalidades, é possível exigir o valor excedente em parcelas mensais futuras, respeitado o mesmo limite, até a quitação total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão reconhecida consiste na ausência de manifestação expressa sobre o destino do valor excedente ao limite mensal fixado, o que é essencial para a execução do julgado e o equilíbrio da relação contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
REsp
nº 2.001.108/MT, orienta que a limitação mensal visa resguardar o acesso ao tratamento médico, mas não implica a remissão do saldo excedente, que pode ser cobrado em parcelas mensais limitadas ao valor da mensalidade.

A cobrança escalonada do valor excedente respeita os princípios da função social do contrato, do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, evitando enriquecimento sem causa.

A interpretação que permite a cobrança futura do excedente garante o tratamento adequado ao consumidor sem onerar desproporcionalmente o sistema de saúde suplementar, preservando o mutualismo e os direitos de ambas as partes.

O acolhimento dos embargos visa exclusivamente suprir omissão relevante, sem modificação do resultado do acórdão embargado, que limitou a cobrança mensal da coparticipação, mas não tratou expressamente do saldo excedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A limitação mensal da coparticipação ao valor de duas mensalidades não impede a cobrança do valor excedente em parcelas mensais futuras, igualmente limitadas ao mesmo teto, até a quitação integral do débito.

A cobrança escalonada da coparticipação excedente harmoniza a proteção do consumidor com a preservação do equilíbrio contratual e financeiro do plano de saúde.

O esclarecimento de omissão em embargos de declaração não implica em modificação do julgado quando se limita a integrar ponto relevante não abordado no acórdão originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 28.06.2022.

R E L A T Ó R I O

ED

1017499-25.2022.8.11.0002

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
X JOAO DANIEL DUARTE DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
co
m o fito de reformar
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante apenas para afastar a condenação por danos morais imposta na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, inclusive quanto à limitação da coparticipação ao valor máximo de duas mensalidades.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação que exceder o limite fixado em duas mensalidades. Alega que, embora o acórdão tenha reconhecido a legalidade da cobrança de coparticipação prevista no contrato e limitado seu valor a duas mensalidades por mês, deixou de esclarecer se o valor excedente poderia ser cobrado em mensalidades futuras até a quitação total do débito.

Em apoio à sua tese, a embargante cita recente julgado do STJ no Recurso Especial n° 2.001.108/MT, que estabeleceu como parâmetro para a cobrança da coparticipação o valor equivalente à mensalidade paga, determinando que, quando a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais até que se atinja o valor total.

Argumenta que não se pode simplesmente limitar a cobrança da coparticipação e considerar que o excedente não possa mais ser cobrado, pois isso equivaleria a uma remissão de dívida sem qualquer contraprestação, o que não seria apropriado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, esclarecendo-se que a coparticipação foi limitada ao valor de duas mensalidades, mas que a diferença que excede esse montante também deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado.

Sem contrarrazões (C
ertidão
-
ID 297835863
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em tela, a embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente de coparticipação que exceda o limite fixado em duas mensalidades. Sustenta que, embora tenha sido reconhecida a legalidade da cobrança de coparticipação
e estabelecido um limite mensal, o julgado não esclareceu o destino do valor que ultrapassar esse teto.

Do exame,
verifico que assiste razão à embargante quanto à alegada omissão.

De fato, o acórdão embargado, ao manter a sentença no que se refere à limitação da coparticipação ao máximo de duas mensalidades, não se manifestou expressamente sobre o destino do valor excedente, ou seja, se o montante que ultrapassar esse limite poderia ser cobrado posteriormente, em parcelas mensais sucessivas, também limitadas ao valor de duas mensalidades, até a quitação integral do débito.

Esta questão é de suma relevância para a execução do julgado e para o equilíbrio da relação contratual entre as partes, merecendo pronunciamento expresso desta Corte.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a limitação da coparticipação visa impedir que seu valor mensal
torne
proibitivo o acesso ao tratamento necessário, mas não implica na remissão do débito excedente.

Nesse sentido, merece especial destaque o recente julgado do STJ no Recurso Especial n° 2.001.108/MT (2022/0133395-5), que estabeleceu importante parâmetro para a cobrança da coparticipação em casos de tratamentos contínuos e prolongados, especialmente aqueles relacionados ao Transtorno do
Espectro Autista.

Naquele julgado, o Superior Tribunal de Justiça expressamente consignou que:

"No que tange à exposição financeira do titular mês a mês, é razoável fixar como parâmetro
para a cobrança da coparticipação o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contrap
restação paga pelo beneficiário”.

Assim, quando a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais cujo valor máximo se limita ao daquela contraprestação, a
té que se atinja o valor total.

Este entendimento é paradigmático e oferece solução equilibrada para a questão em análise, reconhecendo tanto a legitimidade da cobrança integral da coparticipação prevista contratualmente, quanto
a
necessidade de limitar seu valor mensal para não inviabilizar o acesso ao tratamento de saúde necessário.

A posição adotada pelo STJ no
REsp
2.001.108/MT alinha-se perfeitamente com os princípios do direito contratual, notadamente o
pacta sunt servanda
, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, como a transparência, a boa-fé objetiva e a interpretação mais favorável ao consumidor.

Tal orientação também preserva o sistema de mutualismo que fundamenta os contratos de plano de saúde, pelo qual os custos dos tratamentos são distribuídos entre todos os beneficiários, evitando que a remissão injustificada de débitos comprometa o equilíbrio financeiro do sistema como um todo, prejudicando, em última análise, a coletividade de usuários.

No caso dos autos, o acórdão reconheceu expressamente a legalidade da cláusula de coparticipação prevista no contrato, limitando apenas o valor a ser cobrado mensalmente ao máximo de duas mensalidades, em razão do caráter contínuo, intensivo e prolongado do tratamento para o Transtorno do Espectro Autista, que poderia tornar financeiramente inviável o acesso ao tratamento necessário.

Essa limitação, contudo, não significa que o valor excedente deva ser desconsiderado ou perdoado, representando uma remissão de dívida. Ao contrário, a solução que melhor se coaduna com o equilíbrio contratual e com a jurisprudência consolidada sobre o tema é a de que o montante que exceder o limite mensal fixado possa ser cobrado posteriormente, também respeitando o teto estabelecido, até a quitação integral do débito de coparticipação.

Tal interpretação preserva, de um lado, o direito do beneficiário ao acesso ao tratamento necessário à sua condição de saúde, sem imposição de ônus financeiro mensal desproporcional e, de outro, o direito da operadora à contraprestação pactuada, evitando-se o enriquecimento sem causa e a onerosidade excessiva para qualquer das partes.

Por essas razões, reconheço a omissão apontada e acolho os embargos de declaração para esclarecer que a limitação da coparticipação ao máximo de duas mensalidades, conforme determinado na sentença e mantido pelo acórdão embargado, refere-se ao valor máximo a ser
cobrado mensalmente, não impedindo que o montante excedente seja cobrado em parcelas mensais sucessivas, também limitadas ao valor equivalente a duas mensalidades, até a quitação integral do débito de coparticipação.

Importante observar que a presente decisão não implica em contradição com os fundamentos do acórdão embargado, que reconheceu a validade da cláusula de coparticipação e apenas limitou seu valor mensal para evitar que se tornasse óbice ao acesso ao tratamento necessário. O esclarecimento ora prestado apenas complementa o julgado, suprindo a omissão quanto ao destino do valor excedente ao limite mensal fixado.

Também não há que se falar em rediscussão da matéria, vedada em sede de embargos de declaração, pois o que se busca aqui é apenas o esclarecimento sobre ponto omisso no julgado, sem modificação da conclusão quanto à limitação mensal da coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades.

Vale destacar que a omissão reconhecida nestes embargos é relevante para a execução do julgado e para o equilíbrio da relação contratual entre as partes, justificando o acolhimento dos embargos para prestar os esclarecimentos necessários.

Por fim, ressalto que o acolhimento dos presentes embargos de declaração não implica em efeito modificativo do julgado, mas apenas em esclarecimento sobre ponto omisso, mantendo-se inalterada a conclusão quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para afastar a condenação por danos morais imposta na sentença recorrida.

Ante
o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão apontada, esclarecer que a limitação da coparticipação ao máximo de duas mensalidades, conforme determinado na sentença e mantido pelo acórdão embargado, refere-se ao valor máximo a ser cobrado mensalmente, não impedindo que o montante excedente seja cobrado em parcelas mensais sucessivas, também limitadas ao valor equivalente a duas mensalidades, até a quitação integral do débito de coparticipação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025